Tribunal: TJBA
Processo: 8015457-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015457-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA APELADO: LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO Advogado(s):RAFAEL FONTELES RITT ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial é legítima e proporcional diante das justificativas técnicas apresentadas pela concessionária; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na manutenção da condenação da COELBA ao pagamento da multa por 216 dias de descumprimento. 2. A imposição de multa cominatória possui amparo legal no art. 537 do CPC e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não se confundindo com indenização por danos morais ou materiais. 3. A COELBA foi devidamente notificada para cumprir decisão judicial que fixou prazo de 10 dias para o início das obras, e mesmo após sucessivas prorrogações informais e tratativas administrativas, não iniciou a execução da obrigação no tempo determinado. 4. As justificativas apresentadas pela concessionária, como complexidade técnica da obra e necessidade de estudos, não foram acompanhadas de documentos técnicos suficientes ou cronograma tempestivamente apresentado nos autos, de modo que não se comprovou a impossibilidade de cumprimento da medida. 5. A própria COELBA assumiu prazos inferiores ao período de atraso verificado, o que reforça a ausência de justificativa plausível para a inércia, sendo legítima a penalidade imposta pelo juízo de origem. 6. O valor da multa não se revela desproporcional diante da capacidade econômica da parte, do descumprimento reiterado da ordem judicial e do caráter coercitivo da medida. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8015457-49.2022.8.05.0001, em que figura como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA e apelado LUIZ CARLOS SAMPAIO DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.